Tribunal: TJSP
Processo: 1000669-80.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Tutela de Urgência Antecipada de Caráter Antecedente - IPTU - Pretendido reconhecimento de que a majoração do tributo para o ano de 2017, superior a 100%, seria abusiva - Sentença, a julgar improcedente o pedido, confirmada em segundo grau - Alegada omissão/contradição, relacionada/s aos Princípios da Isonomia e da Proporcionalidade Tributária, envolvendo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Tutela de Urgência Antecipada de Caráter Antecedente - IPTU - Pretendido reconhecimento de que a majoração do tributo para o ano de 2017, superior a 100%, seria abusiva - Sentença, a julgar improcedente o pedido, confirmada em segundo grau - Alegada omissão/contradição, relacionada/s aos Princípios da Isonomia e da Proporcionalidade Tributária, envolvendo imóveis que não sofreram a questionada majoração - Não ocorrência - Expressa menção, no Decisum colegiado, a referidos imóveis - Majoração tributária decorrente de aglutinação e posterior desdobro relativa aos imóveis de interesse à demanda, ademais, plenamente justificada - Embargos opostos para rediscutir a matéria debatida - Inadmissibilidade, conforme julgados do E. Superior Tribunal de Justiça - Manutenção do quanto decidido no Acórdão embargado - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000669-80.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante MDF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação
unânime, negaram seguimento aos Embargos de Declaracão., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000669-80.2017.8.26.0506/50000 - Voto no 9802
2
Embargos de Declaração no 1000669-80.2017.8.26.0506/50000
Embargante: MDF Empreendimentos e Participações Ltda.
Embargada: Municipalidade de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto
Acórdão datado de 31.07.2020 (Voto no 9605)
VOTO No 9802
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Tutela de
Urgência Antecipada de Caráter Antecedente - IPTU - Pretendido
reconhecimento de que a majoração do tributo para o ano de 2017,
superior a 100%, seria abusiva - Sentença, a julgar improcedente o
pedido,
confirmada
em
segundo
grau
-
Alegada
omissão/contradição, relacionada/s aos Princípios da Isonomia e
da Proporcionalidade Tributária, envolvendo imóveis que não
sofreram a questionada majoração - Não ocorrência - Expressa
menção, no Decisum colegiado, a referidos imóveis - Majoração
tributária decorrente de aglutinação e posterior desdobro relativa
aos imóveis de interesse à demanda, ademais, plenamente
justificada - Embargos opostos para rediscutir a matéria debatida -
Inadmissibilidade, conforme julgados do E. Superior Tribunal de
Justiça - Manutenção do quanto decidido no Acórdão embargado -
Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios opostos
por MDF Empreendimentos e Participações Ltda. ao Acórdão de fls. 679/687, que,
por votação unânime1, negou provimento a Recurso de Apelação que interpusera,
nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL - Tutela de Urgência Antecipada de
Caráter Antecedente - IPTU - Pretendido reconhecimento de
que a majoração do tributo para o ano de 2017, superior a
100%, seria abusiva, o que permitiria o depósito do valor do
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente, sem voto),
Mônica Serrano e Kleber Leyser de Aquino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000669-80.2017.8.26.0506/50000 - Voto no 9802
3
IPTU devido - Sentença a julgar improcedente o pedido -
Inconformismo da demandante relacionado à suposta não
observância, pelo Município requerido, dos Princípios da
Legalidade, do Contraditório e Ampla Defesa, da Isonomia e da
Proporcionalidade Tributária - Não ocorrência - Tributo
majorado com base em lei complementar do município -
Inexistência de prova de que os valores superaram o limite
autorizado por lei ou são superiores aos valores venais dos
imóveis objeto das exações - Orientação jurisprudencial no
sentido de que o aumento, ainda que significativo, do valor
venal dos imóveis não implica, de forma automática, na
caracterização de confisco, bem como em violação aos
Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Capacidade
Contributiva - Sentença mantida - Sucumbência recursal -
Apelação não provida.”
Reportando-se expressamente ao art. 2o, II, da Lei
Complementar Municipal no 2.572/2012, bem como ao Decreto Municipal no 363,
de 29/11/2016, a embargante sustenta que o v. Decisum colegiado seria
omisso/contraditório por não ter enfrentado, objetivamente, seu argumento no
sentido de que a Municipalidade embargada conferiu, em ofensa aos Princípios da
Isonomia e da Proporcionalidade Tributária, tratamento diferenciado para imóveis
idênticos de sua propriedade, os quais “... não sofreram revisão e correção de seus
valores venais, a despeito de também fazerem frente para mais de uma via pública e
também serem objeto do requerimento administrativo de aglutinação e
desdobro...”. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que a Turma
Julgadora se pronuncie “... sobre a questão levantada, conferindo, se for o caso,
efeito modificativo ao julgado...”.
É O RELATÓRIO.
Conquanto
tempestivos,
os
Embargos
de
Declaração não merecem acolhimento.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando houver, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000669-80.2017.8.26.0506/50000 - Voto no 9802
4
decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto sobre o qual devia se
pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material, possuindo o recurso caráter
integrativo do decisum atacado, e não substitutivo dele.
Sucede que o v. Acórdão hostilizado bem analisou
os fundamentos necessários ao decisório proferido, não somente fazendo
referência expressa aos imóveis sobre os quais a discutida majoração tributária não
foi aplicada, como também justificando-a aos imóveis de interesse à demanda em
análise.
Após transcrever passagem da sentença recorrida
por meio da qual se evidenciava a adequação legal do discutido aumento de IPTU,
de 2016 para 2017, aos sete imóveis apontados pela ora embargante na inicial de fls.
01/05 e nas razões recursais de fls. 213/221, o v. Acórdão combatido ressaltou a
impropriedade do:
“(...) argumento da recorrente no sentido de que a
majoração do IPTU teria ocorrido 'sem qualquer justa
causa' ou 'razão aparente', visto que partiu dela
própria a iniciativa de solicitar a aglutinação com
posterior desdobro dos imóveis em questão (...).” (g.n.)
Nesse passo, reputou por:
“(...) igualmente insubsistente o inconformismo da
empresa apelante no sentido de que, para imóveis
localizados na mesma área (quadra), o aumento teria
sido de apenas 8,5% (no 272.456) e 8,29% (no
272.464); o desdobro e o recálculo dos imóveis em
análise, afinal, justificavam o aumento maior do
imposto (...).” (g.n.)
Bem por isso, irrelevante o fato de um dos imóveis
não atingidos pelo questionado recálculo de IPTU (cadastro sob o no 272.456, fls.
129, 160 e 163/164) - e não dois, como afirmado pela embargante - ter sido objeto
do requerimento administrativo de aglutinação e desdobro (fls. 02/03 dos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000669-80.2017.8.26.0506/50000 - Voto no 9802
5
embargos), razão pela qual se mostrava infundada qualquer consideração acerca da
alegada - e inexistente - ofensa aos Princípios da Isonomia e da Proporcionalidade
Tributária.
O fato, vale dizer, de a majoração tributária em
comento não ter incidido sobre o imóvel de cadastro no 272.456 em nada favorecia,
à vista da orientação adotada à unanimidade pela Turma Julgadora, a ora
embargante.
Depreende-se, diante desse panorama, que a
embargante pretende, na verdade, rediscussão de matéria, com a reforma do
julgamento proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita,
consubstanciada nos presentes Embargos de Declaração.
Significa dizer que o natural inconformismo da
parte não pode fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter
infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial do E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.129.215/DF, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. em 16/09/2015, DJe 03/11/2015, de cuja ementa se extrai o
seguinte excerto:
“(...) Os embargos de declaração consistem em recurso
de índole particular, cabível contra qualquer decisão
judicial, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro
sentido
de
provimento
eivado
de
obscuridade,
contradição ou omissão (artigo 535 do CPC), não
possuindo a finalidade de reforma ou anulação do
julgado, sendo afeto à alteração consistente em seu
esclarecimento, integralizando-o. (...)”
Ou ainda:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar
novo exame da própria questão de fundo, em ordem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000669-80.2017.8.26.0506/50000 - Voto no 9802
6
viabilizar,
em
sede
processual
inadequada,
a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
(...)” (EDcl no REsp 1.047.686/RS, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em
10/03/2010, DJe 06/04/2010).
Enfim, não havendo omissão nem contradição a ser
suprida (ou qualquer outro vício), e não se prestando os embargos de declaração à
rediscussão do que foi decidido, impõe-se o não acolhimento do presente
inconformismo.
Ante o exposto, nego seguimento aos Embargos
de Declaração.
Silvana M. Mollo
Relatora